Tribunal: TJSP
Processo: 2072382-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de Primeiro Grau que, em despacho saneador, indeferiu o pedido de denunciação da lide – Posicionamento "a quo" acertado - Pretensão da agravante de inclusão, no polo passivo da demanda, do motorista do táxi, que teria sido o causador direto dos prejuízos sofridos pela agravada - Responsabilidade solidária da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de Primeiro Grau que, em despacho saneador, indeferiu o pedido de denunciação da lide – Posicionamento "a quo" acertado - Pretensão da agravante de inclusão, no polo passivo da demanda, do motorista do táxi, que teria sido o causador direto dos prejuízos sofridos pela agravada - Responsabilidade solidária da agravante pelos danos causados à autora, em decorrência da existência de cadeia de fornecimento de serviços - Responsabilização de referida pessoa física que demandaria comprovação de sua culpa, para o reconhecimento do dever de indenizar em regresso – Medida que exigiria ampliação da lide principal e retardaria o resultado final – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072382-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante 99 TAXIS
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., é agravada IONE LAURINDO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072382-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2072382-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: 99 TÁXIS DESEVOLVIMENTO DE SOFTWARES
LTDA.
AGRAVADA: IONE LAURINDO DOS SANTOS
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS
JUÍZA PROLATORA: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
VOTO N° 32.330
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de
indenização por danos materiais e morais -
Decisão de Primeiro Grau que, em despacho
saneador, indeferiu o pedido de denunciação
da lide Posicionamento “a quo” acertado -
Pretensão da agravante de inclusão, no polo
passivo da demanda, do motorista do táxi, que
teria sido o causador direto dos prejuízos
sofridos pela agravada - Responsabilidade
solidária da agravante pelos danos causados à
autora, em decorrência da existência de cadeia
de
fornecimento
de
serviços
-
Responsabilização de referida pessoa física que
demandaria comprovação de sua culpa, para o
reconhecimento do dever de indenizar em
regresso Medida que exigiria ampliação da
lide principal e retardaria o resultado final
Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072382-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por 99
TÁXIS DESEVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., junto aos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais que lhe move IONE
LAURINDO DOS SANTOS, com o objetivo de reformar a r. decisão
saneadora de fls. 217/222, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva e indeferiu o pedido de inclusão do motorista do táxi no polo
passivo do feito.
Alega a empresa/agravante, em apertada síntese,
que a inclusão do Sr. Jairo de Sousa Pinho no polo passivo do feito é
medida de rigor, uma vez que foi ele quem deu causa aos prejuízos
suportados pela autora/agravada e sua participação somente trará
benefícios ao deslinde da ação. Sustenta que se trata de uma empresa
exclusivamente de tecnologia, que oferece ao público em geral um
aplicativo móvel por ela desenvolvido (denominado "99APP"), cujo
objetivo primordial é unir passageiros que buscam transporte de qualidade
a um preço justo a motoristas/taxistas autônomos que pretendem
incrementar suas atividades e ganhos com um maior volume de corridas.
Esclarece que não presta serviços de transporte, não detém frota de
automóveis ou veículos, nem tampouco contrata os motoristas/taxistas
como seus empregados. Assevera a inexistência de relação de consumo
entre a empresa e passageira/autora, que celebrou um contrato de
transporte exclusivamente com o taxista, Sr. Jairo de Sousa Pinho. Afirma
que a nomeação à autoria não mais figura como modalidade de
intervenção de terceiros no novo diploma processual em vigor, passando a
ser uma espécie de “substituição” do polo passivo, tratada nos arts. 338 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072382-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
339. Acrescenta que o prosseguimento da ação, sem a participação do
motorista indicado pela demandante como sendo o responsável pelos
prejuízos narrados na exordial, implicará na futura reanálise do feito,
gerando desdobramentos desnecessários da ação de origem. Por tais
motivos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pugnando, a
final, pelo seu provimento.
O
recurso
foi
regularmente
preparado
e
acompanhado das peças de fls. 23/411. Por despacho deste relator, o
pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
É o relatório.
Tenho que o agravo não comporta provimento,
porquanto as razões recursais não são convincentes.
Vejamos.
Narra a autora, na petição inicial, que no dia
19/06/2019, em companhia de suas netas, solicitou uma corrida pelo
“99APP”; relata que o motorista do táxi movimentou o veículo quando ela
estava entrando nele, o que resultou em sua queda, ocasionando-lhe
escoriações e fraturas em quatro costelas; acrescenta que a empresa/ré não
lhe prestou nenhum tipo de auxílio, e por isso ajuizou a ação principal,
através da qual pretende o recebimento de indenização pelos danos
materiais e morais sofridos.
A empresa/ré ofereceu contestação, na qual arguiu
ilegitimidade passiva e pleiteou sua substituição, no polo passivo do feito,
pelo Sr. Jairo de Sousa Pinho, motorista que foi indicado pela demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072382-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
como causador dos danos por ela sofridos, de modo a se evitar futura
necessidade de ajuizamento de ação regressiva, em ação própria.
Pois bem.
Inicialmente, vale salientar que a denunciação da lide
só pode ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de
lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante
resulte vencido, sem necessidade de abertura de dilação probatória.
Ocorre que, no caso vertente, diferentemente do que
ocorre com relação à seguradora Tokio Marine, cuja denunciação à lide foi
corretamente deferida pelo Juízo a quo, a pretendida “nomeação à autoria”
ou “chamamento ao processo” da pessoa física (motorista do aplicativo) para
compor o polo passivo da demanda, demandaria comprovação da sua
culpa, fato esse que ocasionaria evidente prejuízo à acionante, pois
retardaria o resultado final, ao exigir ampliação desmesurada da lide
principal, a qual, como bem apontado pela MM. magistrada prolatora, “se
pauta na responsabilidade da empresa de transporte pelas lesões sofridas pelo usuário”,
fls. 221.
Ademais, como corretamente salientado pela d.
Julgadora no r. despacho agravado, o que pretende discutir a autora nos
autos principais é a responsabilidade solidária da agravante pelos danos
sofridos, em decorrência da existência de “nítida cadeia de fornecimento de
serviços composta pelo motorista do táxi cadastrado e a empresa ré, que inseriu o
aplicativo no mercado e é responsável pela intermediação digital de consumidores com
motoristas de táxis, mediante remuneração”, fls. 217.
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072382-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR